Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731564-47.2024.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO NEVES DE CARVALHO, VALDEMAR SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VALDEMAR SILVA DE SOUSA E OUTRO em favor de GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa (artigos 171, §2o-A, e 288, caput, c/c art. 29, todos do Código Penal) - processo n. 0704471-97.2024.8.07.0004. Os impetrantes sustentam a falta de fundamentação suficiente para a prisão cautelar do paciente, que teria comparecido espontaneamente à delegacia de polícia para esclarecer os fatos então apurados, o que esvaziaria o motivo da segregação (não localização do acusado). Realçam as condições pessoais favoráveis do paciente, que tem residência fixa e vínculo familiar no Distrito Federal, bons antecedentes e trabalho lícito, refutando riscos à ordem pública caso responda ao processo em liberdade. Por outro lado, negam que o paciente tenha praticado os atos criminosos imputados, invocam o princípio da presunção de inocência e ressaltam o caráter excepcional da prisão preventiva, para concluir com o pedido de concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para revogação do decreto prisional. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Compulsando os autos, inclusive na origem, vejo que a manutenção do decreto prisional preventivo, levada a efeito pelo juízo da 2a Vara Criminal do Gama, está lastreada em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, cabendo destacar os termos em que mantida: De início, destaco que as alegadas condições pessoais favoráveis, como o fato de o réu possuir residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais. Ademais, o suposto trabalho como vendedor de automóveis está intimamente relacionado com a acusação de estelionato e associação criminosa, em possíveis golpes de compra de ágio de veículos. Ainda, consta a informação de que os representados teriam apresentado falsos números telefônicos e falsos endereços com a intenção de não serem localizados pela equipe policial. O investigado GUILHERME é reincidente, ostentando condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido nos autos no 0707113-19.2019.8.07.0004. (ID 204155413) Nesse contexto, tais elementos evidenciam que a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz, sendo imprescindível a prisão para a garantia da ordem pública, evitar reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, verifica-se que o investigado GUILHERME teria recebido o valor da venda do automóvel da vítima e que não consta nos autos comprovação de reparação de danos à vítima. (id 62298035) Observa-se, do exposto, que a autoridade judicial competente reuniu elementos suficientes para confirmar, por ora, o decreto prisional, detalhando os fundamentos necessários, independentemente, diga-se, de que eventual comparecimento voluntário do acusado/paciente possa ter afastado a informação de que teria evitado a própria localização pela autoridade policial, porquanto não fora a única justificativa para prisão cautelar. Vale acentuar, por outro lado, que é cediça a orientação jurisprudencial de que eventuais condições pessoais positivas não autorizam a liberação do paciente quando estão presentes os requisitos legalmente exigidos para a prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal). Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão preventiva a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, sem prejuízo de posterior reavaliação no julgamento do mérito da ação, após regular tramitação, inclusive medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator